Tribunal: STF
Processo: HC 250437
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jonathan de Souza Custódio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 956.312/SP (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006. (doc. 4, pp. 1 e 3).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    [...] o paciente foi condenado a pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por conta da reincidência específica.



    A defesa recorreu buscando a nulidade da expedição do mandado de busca e apreensão e, subsidiariamente, a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/206. Em contrapartida, recorreu o Ministério buscando o aumento de pena pela reincidência, em segunda fase da dosimetria, sendo acolhido pelo tribunal de justiça.



    Adotando os mesmos argumentos da sentença condenatória, foi afastada a matéria preliminar, e dado provimento ao recurso do Ministério Público, majorando a pena ao patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. Sobre o pedido de desclassificação para o artigo 28, o Tribunal de Justiça assim decidiu: [...].



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus substitutivo de recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, buscando, novamente, o reconhecimento da nulidade da expedição do mandado de busca e, subsidiariamente, a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal.



    A Quinta Turma daquela Corte, afastou a nulidade arguida: [...].



    E quanto à desclassificação, concluiu que houve a fundamentação necessária para a condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas, acrescentando ainda que “Para acolher a tese da defesa e afastar a conclusão bem exarada pelas instâncias ordinárias seria necessário amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus”.



    Eis a síntese do necessário. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Diante do exposto, requer seja o presente habeas corpus conhecido e seja concedida a ordem para:



    i. Declarar ilegal a expedição do mandado de busca e apreensão e, consequentemente, a busca realizada, absolvendo o paciente nos termos do artigo 386, II/CPP; subsidiariamente,



    ii. Desclassificada a conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/2006, absolvendo o paciente, visto a atipicidade da conduta, conforme Tema 506/STF. (doc. 1, p. 11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. BUSCA E APREENSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado em substituição a recurso próprio, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O agravante alega ilicitude de mandado de busca e apreensão e pleiteia a desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    3. O Tribunal de Justiça, na origem, deferiu a busca e apreensão com base em denúncias anônimas e apreendeu 108,7g de maconha, além de outros elementos que indicam tráfico de drogas.



    4. O habeas corpus não foi conhecido, e o agravo regimental busca a reforma dessa decisão.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado em substituição a recurso próprio e se há ilegalidade na busca domiciliar e na negativa de desclassificação do delito para uso pessoal.



    III. Razões de decidir



    6. O Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    7. A busca e apreensão foi devidamente fundamentada e autorizada judicialmente, com base em denúncias anônimas e elementos que indicavam tráfico de drogas, não havendo nulidade no procedimento.



    8. A desclassificação do delito para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que não é cabível na via do habeas corpus.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição a recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A busca e apreensão fundamentada e autorizada judicialmente não é nula. 3. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do habeas corpus por demandar reexame de provas”.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, “d” e “e”, 243; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 921.445/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.09.2024; STJ, HC 416.685/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2018; STJ, AgRg no HC 836.113/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 16.10.2023. (doc. 12, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal que é firme no sentido “[...] da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial”. (RHC 117.039/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/12/2013 – grifei).  



    No caso, consta do acórdão impugnado fundamento suficiente, alinhado à referida orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a indicar que a decisão que determinou a busca e apreensão contém elementos aptos a justificarem a sua decretação, nos termos do art. 240, § 1º, h, do Código de Processo Penal. Traslado trecho do voto condutor:  



    No tocante ao mandado de busca e apreensão, verifico que não assiste razão ao agravante. Na origem, o Tribunal de Justiça fundamentou de forma idônea os motivos pelos quais deferiu a busca e apreensão, haja vista que a polícia civil, após receber três denúncias pelo sistema “Disque Denúncia” de possível tráfico de drogas, requereu a expedição de mandado de busca e apreensão, o que ocasionou a apreensão de 108,7g de maconha na residência do paciente. (doc. 12, p. 4 – grifei).  



    Para além disso, a análise da pretendida desclassificação demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar – CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia. II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código. IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012). V – Agravo regimental improvido. (HC 240.580 AgR/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 231.840 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator